Tribunal: TJBA
Processo: 8184386-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184386-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSANA SAMPAIO FERREIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. ATIVIDADE-MEIO INERENTE AO SERVIÇO PRINCIPAL. TRANSFERÊNCIA DE CUSTO OPERACIONAL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA QUANTO AO VALOR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRECEDENTE APLICÁVEL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade da taxa de Prestação de Serviço de Medição Individualizada de consumo de GLP, cobrada mensalmente no valor de R$ 3,00 por Companhia Ultragaz S.A., bem como de repetição do indébito e indenização por danos morais. A apelante sustenta a abusividade da cobrança, por se tratar de atividade inerente ao fornecimento de gás e desprovida de transparência quanto ao valor contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança de taxa de medição individualizada de GLP por constituir atividade-meio indissociável do serviço principal; (ii) estabelecer se, no caso concreto, foram observados os requisitos de transparência, livre escolha e equivalência material fixados pelo STJ no REsp 1.986.320/SP; e (iii) determinar se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A medição individualizada do consumo constitui atividade-meio indispensável ao fornecimento de GLP, pois permite ao fornecedor apurar o valor devido por cada unidade, não configurando serviço autônomo prestado em benefício direto do consumidor.

A transferência ao consumidor do custo de atividade inerente à própria operação do fornecedor caracteriza vantagem manifestamente excessiva e prestação desproporcional, vedadas pelos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

O dever de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC) exige clareza quanto à natureza e ao valor das cobranças, não se admitindo a estipulação contratual genérica que impõe o pagamento da leitura individualizada sem indicar o montante ou os critérios de fixação.

O precedente do STJ no REsp 1.986.320/SP reconhece a legalidade da tarifa de medição individualizada apenas quando asseguradas cumulativamente a transparência, a livre escolha e a equivalência material das prestações, não erigindo autorização absoluta à cobrança.

No caso concreto, o contrato limita-se a atribuir às unidades autônomas os custos da leitura individualizada, sem estipular valor ou critérios objetivos, frustrando a exigência de transparência e afastando a incidência do paradigma do STJ.

Incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança, à luz da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbe com a simples juntada do contrato e dos boletos.

Declarada a abusividade, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se configura engano justificável de fornecedora profissional que deve conhecer as normas consumeristas.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões decorrentes da relação de consumo.

A cobrança reiterada de quantia indevida, de forma contínua e sem transparência, extrapola o mero inadimplemento contratual e viola o direito à informação e à autodeterminação do consumidor, ensejando dano moral indenizável, fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A procedência integral dos pedidos impõe a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de taxa de medição individualizada de GLP é abusiva quando transfere ao consumidor o custo de atividade-meio inerente ao próprio serviço de fornecimento.

A validade da tarifa de medição individualizada exige transparência quanto ao valor e critérios de fixação, livre escolha e equivalência material das prestações, nos termos do REsp 1.986.320/SP.

A cobrança indevida reiterada, desacompanhada de informação adequada, enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e VIII, 27, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 99, §7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023; TJ-BA, Apelação nº 8092256-65.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 06.05.2025.